Tribunal: TJSP
Processo: 1500147-26.2018.8.26.0420
Classe: Apelação Criminal / Violação de domicílio
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500147-26.2018.8.26.0420, da Comarca de Paranapanema, em que é apelante JOSE
ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500147-26.2018.8.26.0420 -Voto no 426
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500147-26.2018.8.26.0420 VARA ÚNICA
DA COMARCA DE PARANAPANEMA
APELANTE: JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS JÚNIOR
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
VOTO No 426
JOSÉ
ANTÔNIO
DOS
SANTOS
JÚNIOR foi processado e condenado como incurso no artigo 150, §1° do
Código Penal, ao cumprimento de oito meses e cinco dias de detenção, em
regime inicial semiaberto, nos termos da r. sentença de fls. 130/138, cujo
relatório adota-se.

Inconformado, recorreu para pleitear a
absolvição, com fundamento nos incisos II e VII do artigo 386 do Código de
Processo Penal; alternativamente, requer a outorga de regime inicial aberto, a
substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos e a
suspensão condicional da pena (fls. 140/146).
Contrarrazões de fls. 151/154.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500147-26.2018.8.26.0420 -Voto no 426
3
opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 165/167).
É o relatório.
As razões recursais não convencem do
desacerto do julgado, pois os elementos constantes dos autos autorizam,
plenamente, a condenação do apelante.

Segundo consta, no dia 03 de setembro
de 2018, às 21h30min, na Rua Gabriel Afonso Sanches número 85, na
comarca de Paranapanema, o apelante, prevalecendo-se das relações
domésticas e familiares e agindo em contexto de violência doméstica, entrou
clandestinamente na casa de sua ex-namorada, Fabiele Santos de Souza,
contra a vontade dela.
Tanto no flagrante (fls. 15), bem como
em Juízo às fls. 122, o apelante negou a increpação contida na denúncia,
dizendo que nunca foi à casa de Fabiele sem o seu consentimento e que, no
dia dos fatos, estava com alguns familiares.
Acredita que Fabiele mentiu devido
estar em um novo relacionamento amoroso.
Informou que comprou uma televisão e
deu de presente a ela, porém, na mudança, a televisão caiu ao solo e quebrou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500147-26.2018.8.26.0420 -Voto no 426
4
Como remate, desconhece Fabio Rosa e
acredita que ainda existam pertences seus na casa de Fabiele.
Tais considerações não afastam o
reproche penal.
A vítima, em declarações de fls. 129,
esclarece que havia terminado o relacionamento com o apelante, o qual lhe
telefonava para xingá-la.
No dia dos fatos, ao abrir a porta para
estender a roupa no varal, deu de cara com o apelante e ordenou que fosse
embora, pois iria devolver suas coisas.
Ao pegar a bicicleta para entregar-lhe,
tomou uma cusparada no rosto e, ato contínuo, voltou para dentro da
residência.
Em seguida, ouviu um barulho e, ao
sair para verificar, constatou que a televisão havia sido quebrada. Com o
auxílio do vizinho Fabio conseguiu retirar o aparelho dali.
Por fim, informou que José Antonio
entrou e saiu da residência pulando o muro, pois não possuía cópia das
chaves. Os fatos aconteceram por volta das 21h30min..
A testemunha acusatória Fabio, às fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500147-26.2018.8.26.0420 -Voto no 426
5
129, deu conta de que no dia do ocorrido, ouviu um barulho e saiu para ver o
que havia acontecido.
Parecia barulho de vidro de carro
quebrando e, quando abriu a porta da residência, viu um homem, de bicicleta,
virando a esquina. Não conseguiu identificá-lo por ser período noturno.
Mais para cima da rua avistou o
televisor quebrado, o qual ainda estava dentro do imóvel e Fabiele, que
indagou se “Junior” já havia ido embora.
Desconhece do término do casal bem
como se o mesmo já morou no local.
Dado o contexto probante, não há que
falar em fragilidade probatória, isto porque, em casos como o vertente, a
palavra da vítima ganha especial relevo, notadamente quando em
consonância com os demais elementos probantes constantes dos autos, quais
sejam a prova oral e material supra.
Nesse sentido:
“Não há qualquer ilegalidade no fato de a
condenação referente a delitos praticados em
ambiente doméstico ou familiar estar lastreada no
depoimento prestado pela ofendida, já que tais
ilícitos
geralmente
são
praticados
à
clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500147-26.2018.8.26.0420 -Voto no 426
6
muitas vezes sem deixar rastros materiais, motivo
pelo qual a palavra da vítima possui especial
relevância” (AgRg no AREsp 1.225.082/MS, Rel.
Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julg. em
03/05/2018, DJe 11/05/2018).
“A palavra da vítima tem especial relevância para
fundamentar a condenação pelo crime de ameaça,
mormente porque se trata de violência doméstica
ou familiar.” (STJ, 6a Turma, AgRg no AREsp no
423.707/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJ
07.10.2014).
Corrobora
para
com
o
édito
condenatório a testemunha acusatória Fabio, que não demonstrou qualquer
rixa ou desentendimento anterior com José Antonio, de modo que não padece
de qualquer mácula seu depoimento, o qual comprova as declarações
apresentadas pela vítima.
Por fim, remanesceu escoteira nos autos
a palavra do apelante que sequer arrolou com testemunha a suposta namorada
que causava ciúmes à vítima, bem como seus parentes, peças chaves para
comprovar o álibi apresentado.
Por conseguinte, de rigor manter a
condenação nos termos do artigo 150, §1o do Código Penal.
A pena-base foi fixada no mínimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500147-26.2018.8.26.0420 -Voto no 426
7
legal, observados os parâmetros do artigo 59 do Código Penal.
Na segunda fase, ausentes atenuantes,
dadas as agravantes da reincidência (fls. 70/71) e a constante do art. 61, inciso
II, alínea "f", do Código Penal, a pena foi corretamente exasperada da sexta
parte para cada uma das mesmas.
Não
há
causas
de
aumento
ou
diminuição de penas as serem reconhecidas em terceira fase.
Dada a reincidência, subsiste, como
bem lançado na r. sentença, o início do cumprimento da pena em regime
semiaberto, à luz do artigo 33, parágrafo 2o, alínea “c”, do Código Penal, sem
olvido da Súmula 269 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Da
mesma
forma,
incabíveis
as
substituições dos artigos 44 e 77, ambos do diploma substantivo penal porque
o apelante é reincidente em crime que prevalece de relação ou violência
doméstica.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso, mantida a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR